Tribunal: TJDFT
Processo: 0719019-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719019-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. AGRAVADO: ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. em face de ZINZANE COMÉRCIO E CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO LTDA., contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, em Ação de Despejo por Falta de Pagamento (n. 0717636-26.2024.8.07.0001), deferiu o despejo liminar, condicionando a expedição do mandado de desocupação do imóvel à prévia prestação de caução. A decisão foi proferida nos seguintes termos: Cuida-se de ação de despejo por falta de pagamento. Narra a parte autora, em síntese, que: (i) é titular da Loja T63, Térreo, Boulevard Shopping Brasília, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70.770-100; (ii) firmou com a parte ré contrato de locação do imóvel de sua titularidade; (iii) a parte ré está inadimplente com as obrigações contratuais. Postula, na inicial, o deferimento de liminar para desocupação do imóvel em razão do inadimplemento da ré. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 59, §1o, inciso IX, da Lei de Locações, será concedida a liminar de desocupação do imóvel, independentemente de oitiva da parte contrária, nas ações de despejo por falta de pagamento de aluguel e acessórios, quando o contrato estiver desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 da referida Lei. No caso em apreço, o contrato de locação de ID 195756946 comprova a relação contratual estabelecida entre as partes. Considerando que o contrato está destituído de qualquer garantia (aditivo de ID 195756951), defiro a liminar para desocupação do imóvel em quinze dias, sob pena de despejo compulsório, nos termos do disposto no art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/91. Condiciono a expedição do mandado de desocupação do imóvel à prévia prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel (art. 59, § 1o, caput, da Lei de Locação). Aguarde-se por 05 dias o depósito da caução. Advirto, desde já, que não desocupado voluntariamente o imóvel no prazo acima estabelecido, fica autorizada a expedição de mandado de despejo (desocupação compulsória). Cite-se a parte ré para que apresente contestação em 15 dias, sob pena de revelia. Caso apresentada caução, intime-se da decisão liminar. Caso a locatária queira evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação, deverá efetuar o depósito judicial que contemple a integralidade dos valores devidos, no prazo concedido para a desocupação do imóvel (§ 3o do artigo supracitado). (...) Em suas razões recursais, a Agravante afirma que a finalidade da caução é assegurar a reparação dos danos decorrentes de eventual revogação da tutela antecipada e que, na hipótese de demonstração da existência de crédito de alugueis e encargos da locação em valor superior ao montante exigido a título de caução, não haveria justificativa para deixar de acolher a substituição da caução pelo crédito decorrente das prestações não adimplidas pela locatária. Aduz que a inadimplência perfaz montante superior a R$ 460.000,00, ao passo que o valor do depósito da caução representa a quantia de R$ 45.111,60. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que o decurso do tempo implicará em vultosos gastos. Argumenta, ainda, que a jurisprudência admite a substituição da prestação de caução pelo valor dos alugueres em atraso. Pugna, enfim, pela reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. I, do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. Inicialmente, não observo a probabilidade de provimento do recurso. O autor pretende substituir a obrigação de prestar caução por crédito decorrente de aluguéis vencidos, sob o argumento de que os créditos seriam em montante superior à garantia, o que não encontra amparo legal. O art. 59, §1o, IX da Lei no 8.245/1991 estabelece hipóteses específicas para a concessão liminar do despejo, não se observando em sua redação quaisquer outras medidas relacionadas, direta ou indiretamente, à compensação entre o valor a ser caucionado e o crédito relativo ao débito do contrato. A caução objetiva proteger o locatário de eventuais prejuízos, ante a possibilidade de não se confirmarem as condições para a decretação do despejo. Desse modo, o crédito como garantia não cumpre a finalidade legal. Na mesma linha de entendimento, destaco o seguinte julgado da 3a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CONCESSÃO LIMINAR DE ORDEM DE DESOCUPAÇÃO DE BEM IMÓVEL. REQUISITO LEGAL DE OFERTA DE CAUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA CAUÇÃO POR ALUGUÉIS VENCIDOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 59, IX, da Lei 8.245/91, autoriza a concessão de liminar para a desocupação de bem imóvel quando o locatário estiver inadimplente, desde que seja prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel. 2. No caso, o autor pretende a substituição da caução por crédito decorrente de aluguéis vencidos, o que não encontra amparo legal. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1772498, 07256408920238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023.) Por outro ângulo, julgo que a simples alegação de que a prestação de caução poderá causar lesão patrimonial não se mostra suficiente para demonstrar a presença de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, notadamente quando a prestação da garantia é requisito legal para o despejo liminar requerido. Pelo exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Intime-se a parte Agravada para contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2024 16:20:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador